Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
1. A impetração é contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ou de sua substituição por prisão domiciliar, decretada na sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, no regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso III e IV c/c art. 14, inciso II e no art. 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal. Alega-se, na impetração, que o paciente foi intimado somente por edital para a sessão plenária do Tribunal do Júri, porque não foi encontrado no endereço constante dos autos. Diz-se que não compareceu ao julgamento, sendo julgado à revelia, mas que havia atualizado seu endereço perante o juízo da execução penal, o que configuraria nulidade, pois não foram esgotados todos os meios para encontrá-lo. Afirma-se que a decisão foi omissa nesse ponto e, interpostos embargos de declaração, foram desprovidos. Também se alega que a presença do paciente é necessária para cuidar de sua mãe, cujo estado de saúde é delicado, porque acometida de câncer, mas o pedido de revogação da prisão preventiva também foi indeferido. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, na sentença condenatória, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 17862509): “O acusado respondeu ao processo em liberdade, tendo sua revelia decretada após o encerramento da instrução, em razão de não ter sido encontrado para intimação da sessão plenária designada para data anterior. Na oportunidade, o Oficial de Justiça certificou ter sido recebido pelo tio do acusado, o qual informou que o sobrinho não mais residia no local, tendo se mudado para a cidade de Planaltina/GO. Assim, procedeu-se à sua intimação por edital, não tendo ele comparecido à sessão de julgamento realizada nesta data. Tampouco, informou ao Juízo o seu novo endereço. Verifico, portanto, que as circunstâncias fáticas que se colocavam favoráveis à manutenção da liberdade do condenado se alteraram, sendo certo que sua prisão preventiva se mostra necessária à aplicação da lei penal. Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VITOR FLORÊNCIO DA SILVA, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão”. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido nos termos seguintes: “Trata-se de pedido de revogação da prisão, ou de sua substituição por prisão domiciliar, formulado pela Defesa de VITOR FLORÊNCIO DA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri, a pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, no regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, inciso III e IV c/c art. 14, inciso II e art. 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal. A justificar o pedido, argumentou: 1) ser portador de doença respiratória crônica (asma); 2) o grave cenário da pandemia do COVID 19 e, ainda, 3) o delicado estado de saúde de sua genitora (sofreroa de câncer) o que a torna dependente dos cuidados do réu. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, alegando, em suma, a manutenção do contexto fático-probatório que ensejou a decretação da medida e a ausência de comprovação dos argumentos alegados para fundamentar o pedido de revogação da prisão (ID. 55771084). Relatório Avaliativo de lavra da Gerência de Assistência ao Interno – Núcleo de Saúde do CDP foi juntado aos autos (ID.64680659). É o sucinto relatório. Decido. Assiste razão ao Ministério Público. A despeito do esforço feito pela Defesa, os argumentos que fundamentam o pedido de revogação da prisão não se mostram hábeis a justificar a reavaliação de seu encarceramento. O réu não conseguiu comprovar, objetivamente, que padeça da doença respiratória apontada. A este respeito, valioso o relatório avaliativo ID. 64680659, que esclarece que o réu atualmente goza de boa saúde e que está alocado no bloco da “quarentena” do Centro de Detenção Provisória. O mesmo documento registra a inexistência de elementos a comprovar que o réu, efetivamente, seja portador de alguma doença respiratória e revela que o réu foi recentemente submetido a teste para detecção da presença do vírus COVID-19, ocasião em que apresentou resultado negativo. O réu também não conseguiu demonstrar alegada dependência de sua genitora aos cuidados que somente poderiam ser ministrados, exclusivamente, por ele. Não demonstrou a inexistência de outros parentes ou pessoas que pudessem auxiliar sua mãe nos cuidados pessoais ou com a própria saúde. Permanecem, portanto, hígidos os elementos considerados para a decretação da custódia cautelar, sendo certo que as demais medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao fim colimado. Lado outro, também há que se tecer considerações acerca da manutenção da prisão, diante da situação de emergência de saúde pública em que vivemos e a necessidade de se adotar medidas preventivas à propagação do novo coronavírus – Covid-19. Não se desconhece a gravidade da situação excepcional, que justifica providências igualmente excepcionais, visando a garantia da integridade física dos cidadãos brasileiros, incluída a população carcerária. Nesse sentido, o TJDFT e o Conselho Nacional de Justiça vêm se mobilizando para criar mecanismos de proteção e, este Juízo, atento a tais diretrizes, vem adotando as seguintes medidas, dentre outras: 1) reavaliação de todas as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa dias); 2) reavaliação de todas as prisões preventivas decretadas, independente do prazo transcorrido, na oportunidade da decisão de pronúncia, do cancelamento/redesignação de audiências, ou da prolação de sentença; 3) avaliação tempestiva de todas os pedidos de liberdade provisória, especialmente nos processos em que o custodiado se enquadre no grupo de risco; 4) deferimento excepcional de novas ordens de prisão preventiva ou temporária; 5) suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas beneficiadas com a suspensão condicional do processo. Não obstante, os processos vêm seguindo sua marcha normal e apenas as audiências presenciais foram canceladas, em prol da redução dos riscos epidemiológicos, as quais serão remarcadas com prioridade, assim que se possa assegurar a integridade física dos envolvidos. Por fim, observo que não foi trazido ao conhecimento deste Juízo qualquer notícia acerca de comorbidade apresentada pelo denunciado, que o insira no grupo de risco a exigir maiores cuidados sanitários e atendimentos médicos especializados. Assim, em face da visível fragilidade dos argumentos apresentados pela defesa para justificar a revisão da custódia ou mesmo a sua substituição pela prisão domiciliar (art. 318 do CPP) e por não vislumbrar qualquer alteração do contexto fático, o que demonstra a subsistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado por VITOR FLORÊNCIO DA SILVA, qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar. Considerando que a Defesa já juntou suas razões recursais (ID.64561525), prossiga-se no cumprimento da decisão ID. 58376377, dando-se vista ao Ministério Público para apresentação de suas contrarrazões. Intimem-se”. O impetrante não se insurge contra o ponto da decisão que não acolheu a alegação de que o paciente integra o grupo de risco de contrair a COVID-19. Admite que, feito o teste no presídio, ele goza de boa saúde. No tocante à alegada nulidade da intimação por edital para a sessão plenária do Tribunal do Júri, pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluída a revisão criminal, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso. Registre-se que, contra a sentença condenatória, o ora paciente interpôs apelação criminal, processo no 0000388-20.2017.8.07.0006, de minha relatoria, oportunidade em que suscitou a referida nulidade do julgamento, que teria decorrido da intimação por edital. O recurso está pendente de julgamento, já concluso para o revisor. Portanto, a questão será analisada no julgamento da apelação criminal, meio adequado, de forma que não admito, no ponto, o presente habeas corpus, porque utilizado como sucedâneo de recurso próprio já interposto. No tocante à alegada imprescindibilidade da presença do paciente para cuidar da mãe, nessa análise preliminar, prevalece a decisão impugnada, pois, conforme destacado pelo magistrado, o paciente “não conseguiu demonstrar alegada dependência de sua genitora aos cuidados que somente poderiam ser ministrados, exclusivamente, por ele. Não demonstrou a inexistência de outros parentes ou pessoas que pudessem auxiliar sua mãe nos cuidados pessoais ou com a própria saúde”. Aliás, informa que sua mãe, cujo estado atual de saúde não está atestado nos autos, possui uma sobrinha que mora no Distrito Federal. O fato de não morar próximo não é impedimento para cuidar da enferma. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator